Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708192-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER, MONICA MOURA MARTINS WEILER AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Em suas razões, o agravante destaca a possibilidade de ocorrer dano irreparável em razão da penhora de seus bens, colocando em risco a manutenção da sua família. Declara que a exceção de pré-executividade pode ser manejada a qualquer tempo, por simples petição, independentemente de garantia do juízo, desde que desnecessária qualquer dilação probatória. Argumenta que nos autos de no 0738629-32.2020.8.07.0001, a petição inicial apresenta defeitos, pois a dívida em comento não possui liquidez, eis que não foi apresentada planilha de cálculos atualizada capaz de confirmar o valor de R$ 35.473,08 (trinta e cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos) da execução. Veio com a inicial apenas extrato da operação, constando Cédula de Crédito no valor de R$ 30.260,09 (trinta mil e duzentos e sessenta reais e nove centavos), em montante inferior ao pleiteado pelo exequente, devendo a exordial ser indeferida por inépcia, por ausência de liquidez. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, seja dado provimento ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, apesar de ver materializado o risco de dano de difícil reparação, diga-se que, quanto à relevância da fundamentação recursal, em análise prelibatória, não restou caracterizada a probabilidade do direito. Ao compulsar os autos, nota-se que, no documento de ID no 77878551, o valor da operação é de R$ 30.260,09 (trinta mil e duzentos e sessenta reais e nove centavos) e o saldo para quitação é de R$ 35.473,08 (trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos), sendo que, o extrato de operação apresentado demonstra as taxas aplicáveis. Assim, em análise preliminar, parece que a cédula de crédito bancário, objeto da concessão do empréstimo para capital de giro, possui liquidez. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Exceção de pré-executividade. Alegado excesso à execução. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Hipótese em que a agravante, em exceção de pré-executividade, não alega nem inexistência da obrigação de pagar pactuada na Cédula de Crédito Bancário, nem nulidade no título exequendo; tanto na exceção de pré-executividade, como no presente agravo de instrumento, restringe-se a alegar que o cálculo não observou disposições do contrato na cobrança dos juros e na atualização da dívida. Tais alegações não retiram a higidez do título apresentado pela parte exequente, que veio acompanhado de planilha detalhada dos cálculos com as taxas de juros aplicadas e a correção monetária. Nesse contexto e como bem destacado na decisão agravada, não alegada falta de liquidez no título exequendo, (mas excesso de execução e não aplicabilidade do parâmetro alegadamente previsto no contrato para o cálculo do débito, questões que, à toda evidência, demandam dilação probatória), não há que se falar em adequação à sistemática processual de apresentação de petição de exceção de pré-executividade. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1312519, 07444432820208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, e não estando presentes os requisitos necessários, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2021 17:16:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator